Tribunal: STF
Processo: RE 1579532
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE PRODUTO DERIVADO DE CANABIS SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1.234/RG. INAPLICABILIDADE. TEMAS 500 E 1.161/RG. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. 

*.     Ação ordinária em face do ESTADO DE MINAS GERAIS e do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG com o objetivo de fornecimento de produto derivado da Cannabis.

*.     Trata-se de controvérsia que envolve o fornecimento de produto industrializado contendo ativos derivados da “Cannabis Sativa”, denominado como “produto de Cannabis”, nos termos das Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 327/2019 e 335/2020, ambas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

*.     Tratando-se de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, com autorização sanitária, se aplicam ao caso concreto os parâmetros fixados no Tema 1.234-RG, mas as teses fixadas nos Temas 500 e 1161 da repercussão geral, de modo que há necessidade de inclusão da União no poo passivo da controvérsia.

*.     Agravo Interno a que se dá provimento, para também prover o Recurso Extraordinário. 

     

PAGE2